Tribunal: STF
Processo: RE 1591946
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:
Vistos.
TAM Linhas Aéreas S/A interpõe agravo regimental contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso com fundamento na aplicação das Súmulas 279 e 454 do STF, bem como na necessidade de análise e interpretação da legislação infraconstitucional de regência, inviável em sede extraordinária.
A parte agravante insiste na natureza constitucional da presente controvérsia, uma vez que envolve alegada afronta ao princípio da vedação ao confisco, matéria abordada em precedentes vinculantes submetidos à sistemática da Repercussão Geral.
Aponta que a Corte de origem afastou o suscitado efeito confiscatório com base na “riqueza do contribuinte”, o que evidenciaria um critério distinto para a aferição da razoabilidade e proporcionalidade da penalidade ora questionada.
Nesses termos, defende a densidade constitucional da matéria suscitada nas razões do recurso extraordinário, e o afastamento dos óbices impostos na decisão agravada.
Decido.
O Supremo Tribunal Federal, no RE nº 1.335.293/SP, Tema nº 1.195, Rel. Min. Nunes Marques, reconheceu a repercussão geral da discussão sobre a possibilidade de fixação de multa tributária punitiva, não qualificada, em montante superior a 100% do tributo devido.
O acórdão está assim ementado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. LIMITAÇÃO DA MULTA FISCAL PUNITIVA ATÉ O VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. DISTINGUISHING. TEMAS 214, 487, 816 e 863 DA REPERCUSSÃO GERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”(RE 1.335.293 RG, Relator Ministro Presidente, Tribunal Pleno, Dje 23/2/2022)

Assim, considerando a necessidade da definição sobre tais percentuais frente ao princípio do não confisco, entendo ser o caso de se aguardar o julgamento final do referido precedente vinculante.
Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, e nos termos do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos dos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente